Tribunal: TCU
Processo: 009.741/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Alexandre Henrique Palma de Carvalho contra o Acórdão 969/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão 969/2025-TCU-Segunda Câmara referente ao ato de concessão de pensão civil em favor do Sr. Alexandre Henrique Palma de Carvalho, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. informar ao recorrente o teor deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.